Tribunal: TJBA
Processo: 8031898-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031898-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: OLINO FRANCISCO BONATTO e outros (6)

Advogado(s)
:
MARCELLO RICARDO CADORE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso para adequar decisão do juízo de origem à jurisprudência do STJ sobre correção monetária nos expurgos inflacionários. O embargante alegou omissões quanto à prescrição da execução, sobrestamento do feito e inaplicabilidade de teses firmadas pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à necessidade de sobrestamento do feito diante dos Temas 1033 e 1169 do STJ; (ii) à ocorrência de prescrição da execução individual proposta com base em sentença coletiva; e (iii) à inaplicabilidade do Tema 685 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à inovação recursal. Os temas levantados foram expressamente enfrentados no acórdão embargado.

4. O pedido de sobrestamento com base no Tema 1169 foi corretamente afastado. O acórdão demonstrou a inaplicabilidade das ordens de suspensão ao caso, pois a execução individual possuía liquidez suficiente, baseada em sentença condenatória não genérica.

5. A alegação de prescrição foi rejeitada com fundamento na interrupção do prazo prescricional por protesto judicial promovido por legitimado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O termo inicial dos juros moratórios foi corretamente fixado com base na citação na ação civil pública originária.

7. Inexistentes obscuridades, contradições ou omissões no julgado. Embargos manifestamente protelatórios, com advertência quanto à possibilidade de multa.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8031898-06.2025.8.05.0000, em que figura como embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e embargado,
OLINO FRANCISCO BONATTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.